Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706258-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL, LEILA MAGALHAES SELL, TIAGO SCHMIDT SELL RECORRIDO: LEILA MAGALHAES SELL, TIAGO SCHMIDT SELL, CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora